Tribunal: TJDFT
Processo: 0748590-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LOTE EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. ANTERIORIDADE E LEGITIMIDADE DA POSSE DO AUTOR COMPROVADAS. TÍTULO DO RÉU INEFICAZ. CESSÃO POSTERIOR DE BEM JÁ ALIENADO. OCUPAÇÃO CLANDESTINA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, reconhecendo o direito possessório do autor sobre o lote no 15 do Condomínio Residencial Altipark e determinando a desocupação pelo réu.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita na conversão de interdito proibitório em reintegração de posse; (ii) determinar qual das partes exercia posse anterior e legítima sobre o imóvel; (iii) estabelecer a validade e eficácia dos títulos apresentados por ambas as partes para fundamentar suas pretensões possessórias, considerando que ambos invocam cessões do mesmo cedente original.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz não está vinculado ao nomen iuris atribuído pela parte, mas aos fatos narrados (causa de pedir) e ao pedido formulado (providência jurisdicional).
4. No caso, a inicial descreveu situação de esbulho já consumado – invasão, depósito de entulho, cercamento e colocação de animais –, e não mera ameaça de turbação, sendo adequada a tutela reintegratória prevista no art. 560 do CPC, de modo que não houve extrapolação dos limites da lide, mas adequação da tutela jurisdicional à situação fática demonstrada.
5. O autor comprovou posse anterior e legítima mediante cadeia dominial e exerceu posse indireta legítima desde a aquisição, comprovada por comprovantes de pagamento de taxas condominiais, cadastro junto à associação de moradores, participação em assembleias condominiais e depoimento testemunhal.
6. O título apresentado pelo réu é juridicamente ineficaz, pois o cedente já havia cedido o mesmo lote em data anterior a terceiro que o transferiu ao autor.
7. A ocupação do réu foi clandestina, praticada após advertência do síndico de que o lote já possuía proprietário reconhecido, atos que não induzem posse, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.
8. A ocupação mediante esbulho não se legitima pela alegação de uso produtivo ou criação de animais, sob pena de chancela à justiça privada e violação ao devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: 1. Não configura julgamento extra petita a conversão de interdito proibitório em reintegração de posse quando os fatos narrados na inicial revelam esbulho já consumado (invasão, cercamento, depósito de entulho e colocação de animais), e não mera ameaça de turbação, aplicando-se o princípio iura novit curia, pois o juiz não está vinculado ao nomen iuris atribuído pela parte, mas aos fatos e ao pedido. 2. Demonstrada a anterioridade da posse do autor mediante cadeia dominial regular, pagamento de taxas condominiais, participação em assembleias e cadastro junto à associação de moradores com reconhecimento pelo síndico, é ineficaz o título do réu fundado em cessão do mesmo cedente que já havia transferido o bem anteriormente. 3. A ocupação clandestina, praticada contra a vontade do legítimo possuidor e após advertência expressa do síndico de que o lote já possuía proprietário reconhecido, não induz posse, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não legitimando o exercício possessório ainda que haja alegação de uso produtivo ou função social.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 141, 492, 560, 561 e 85, § 11; CC/2002, arts. 1.196, 1.197 e 1.208; Lei 6.766/79, art. 50, I, parágrafo único, I e II; Lei 9.605/98, arts. 15, II, 40, 40-A, § 1o e 48; CP, art. 155, § 4o, II.
Jurisprudência relevante citada: Não citada expressamente no acórdão.